Tribunal: TCU
Processo: 028.538/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Samantha Almeida Gomes contra decisão de julgou regulares com ressalva suas contas no âmbito da Prestação de Contas da Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, relativa ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Samantha Almeida Gomes em face do Acórdão 11770/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992 e do art. 281 do Regimento Interno, dos embargos de declaração para tornar insubsistente o julgamento das contas da Sra. Samantha Almeida Gomes e do Sr. Luiz Carlos da Silva Ramos, relativas ao exercício de 2016, no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, realizado por meio do Acórdão 11770/2020-TCU-Segunda Câmara (itens a.4, a.4.1, a.5 e a.5.1.), sobrestando a apreciação das contas deles até o trânsito em julgado do TC- Processo 033.244/2017-0 ; e 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente.